Tribunal: TJMT
Processo: 0008347-91.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008347-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSELI REGINA CAVALHEIRO ARAUJO - CPF: 288.085.502-06 (APELANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR SANTOS DORILEO - CPF: 474.718.831-20 (APELADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), VANESSA BASSAN VASQUES - CPF: 042.877.341-90 (ADVOGADO), PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 037.891.461-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM CIRURGIA PLÁSTICA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE ERRO – PSEUDOPTOSE DECORRENTE DE EDEMA CIRÚRGICO E PÓS-OPERATÓRIO – QUEBRA DO SIGILO PROFISSIONAL MÉDICO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A obrigação do médico em se tratando de cirurgia plástica com fins estritamente estéticos é de resultado, de conseguinte, inverte-se em desfavor do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil ele deve demonstrar que os danos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento, sendo certo que a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a sua culpa. No caso, além de o perito judicial não constatar qualquer imprudência, negligência ou imperícia do médico, e verificar que o profissional utilizou boa técnica, afirmou que o edema (inchaço) que se inicia com a incisão cirúrgica, e depende do organismo de cada pessoa, impossibilitou a retirada ou ressecção de pele (mastopexia), ou seja, não é possível responsabilizar o médico Recorrido, pois a pseudoptose decorreu de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento cirúrgico.

2- Não há falar em quebra de sigilo profissional do médico porque narrou os fatos à sua gerente bancária em razão da sustação do cheque emitido pela Apelante para pagamento de parte da cirurgia plástica e, aquela pessoa repassou as informações para terceiros. A gerente bancária que infringiu o sigilo profissional, pois compartilhou informações do seu cliente para terceiros.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008347-91.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Roseli Regina Cavalheiro Araújo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
Paulo Cesar Santos Dorileo
, que apresentou Reconvenção.

Os pedidos formulados pela Apelante foram julgados improcedentes; de outro norte, o pedido reconvencional foi parcialmente acolhido e a Recorrente condenada ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) devidos em virtude da sustação do cheque emitido como parte do pagamento da cirurgia plástica, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento.

Por fim, a Apelante foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa porque não foi ouvida pelo Julgador singular. Afirma que o
“indeferimento da oitiva da recorrente se mostra um ultraje e um completo descaso com o julgamento da causa”.

Argumenta que diferente do entendimento exposto pelo Julgador singular, o abalo emocional sofrido não decorre da cirurgia plástica anterior, e sim do resultado do procedimento realizado pelo Apelado.

Afirma que a cirurgia foi malsucedida e que, em virtude do risco profissional, o Recorrido deve ser compelido a indenizar os danos materiais, devolvendo o valor pago pelo procedimento.

Assevera que em se tratando de cirurgia exclusivamente estética, a obrigação é de resultado, de modo que se o resultado esperado não foi alcançado, pois as mamas não se enrijeceram conforme era seu desejo, deve ser reconhecida a culpa presumida do médico, que não agiu da forma adequada, qual seja: não retirou a pele excedente.

E mais: argumenta que foram implantadas próteses de silicone que não queria, pois em nada resolveria sua frustração.

Sustenta que o Laudo Pericial comprova que a flacidez persistiu depois da cirurgia realizada pelo Apelado e, por esse motivo, é imperioso reconhecer que o médico não cumpriu sua parte na avença.

No que tange à cobrança do valor do cheque que sustou, argumenta que o Apelado ligou para o seu telefone e a coagiu a quitar o título. Aduz que essa atitude gerou angústia, porque já estava emocionalmente fragilizada por não ter alcançado o resultado esperado na cirurgia.

Também sustenta que o Apelado quebrou o sigilo profissional, pois relatou para uma colega de trabalho da Apelante que ela havia se submetido à cirurgia plástica, fato que, nos dizeres da Recorrente
“acarretou enorme constrangimento”
porque
“se viu exposta perante os colegas de trabalho”.

Ao final, requer o provimento do Apelo para que sejam acolhidos seus pedidos, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, bem como rejeitado o pedido reconvencional, além de requerer a declaração de nulidade do processo até a instrução, para que seja ouvida pelo Juiz singular.

Contrarrazões no Id. 91690592.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Apelante alegou que estava insatisfeita com suas mamas, que a deixava com baixa autoestima e, por esse motivo, procurou o cirurgião plástico Apelado.

Relatou que o médico lhe sugeriu procedimento de mamoplastia, com implantação de próteses de silicone, já que assim as mamas ficariam enrijecidas.

Aduziu que não desejava implantar as próteses, mas que almejava tão-somente a rigidez dos seios; todavia, devido à confiança na competência técnica do Apelado e sua “atitude persuasiva”, concordou com a implantação das próteses.

Argumentou que o Recorrido não lhe informou sobre as consequências da utilização de próteses de silicone, a exemplo da substituição de tempo em tempo, ou a necessidade de controle anual por ultrassonografia, muito menos que sua utilização é quase perpétua, porque
“como se sabe, caso a paciente venha não mais desejar o uso das próteses, as mamas restarão mais flácidas e recaídas que outrora.”

Isso é, a Apelante alegou que o Recorrido
“não prestou as informações necessárias e indispensáveis sobre o procedimento cirúrgico que foi realizado, tampouco forneceu o termo de consentimento informado para autora (paciente) conforme prevê o Código de Ética Médica”
.

Argumentou que marcou o procedimento para seu período de férias, porque não gostaria que as pessoas com quem trabalhava tomasse conhecimento da cirurgia.

Ressaltou que no início da cirurgia estranhou o fato de que o Apelado não realizou marcações delimitando o local da incisão cirúrgica, e que no momento da alta indagou ao médico se ele retirou pele da região mamária, sendo informada que não houve necessidade desse procedimento.

Aduziu que decorridas três semanas do ato cirúrgico, na data da retirada dos curativos, de plano, percebeu que as mamas ainda estavam “caídas”, motivo pelo qual questionou o médico e foi informada que as próteses estavam se acomodando.

Seguiu relatando que na consulta subsequente o Apelado estava constrangido e lhe propôs novo procedimento cirúrgico para retirada da pele excedente, para corrigir o erro procedimental e alcançar o resultado pretendido, mas para isso teria que esperar seis meses, além de arcar com todas as despesas hospitalares.

Por entender que o procedimento contratado não atingiu o resultado esperado, sustou o último cheque emitido como forma de pagamento da cirurgia e afirmou que esse fato ocasionou reação desproporcional e ilícita do Apelado.

Argumentou que o médico ligou para o seu telefone e de forma grosseira, antiprofissional e com tom exaltado, passou a coagi-la ao pagamento da cártula, o que a deixou extremamente ofendida.

Não fosse o bastante, ligou para a gerente de sua conta bancária e relatou os fatos para aquela pessoa, que é colega de trabalho da Apelada. Assim, no seu entender, o médico desrespeitou o sigilo profissional, pois não poderia relatar a realização do procedimento para outra pessoa, em especial colega de trabalho da Apelante.

Com esses argumentos, requereu a condenação do médico Recorrido ao pagamento do ressarcimento do valor pago pela cirurgia – R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), além dele ser obrigado a custear nova cirurgia com profissional por ela indicado, e ao pagamento de indenização por danos morais em quantia a ser arbitrada pelo Julgador.

O Requerido/Apelado, além de contestar os fatos e fundamentos alegados pela Autora/Apelante, também apresentou Reconvenção e, dentre os pedidos, requereu a condenação da Apelante ao pagamento do valor do cheque sustado - R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Foi realizada prova pericial, cujos laudos (inicial e complementar) constam dos Ids. 91692497 e 91690534, além da audiência de instrução e julgamento.

De acordo com o Termo de Audiência (Id. 91691055), as partes desistiram dos depoimentos pessoais e foram ouvidas as testemunhas Fernanda Mendes Oliveira Pedrotti, Grace Esteves Magalhães e Natália Magalhães Aquino.

Apresentados os memorais, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos formulados pela Autora/Apelante e parcial procedência do pleito reconvencional.

A Apelante foi condenada ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente ao cheque emitido como parte do pagamento da cirurgia plástica, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Expostos os fatos, passo às insurgências recursais.

A Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa porque não foi ouvida pelo Julgador singular. Afirma que o
“indeferimento da oitiva da recorrente se mostra um ultraje e um completo descaso com o julgamento da causa”.

Sem maiores delongas, a tese não comporta acolhida. A uma, porque ressai do termo de audiência que houve desistência do depoimento pessoal.

A duas, porque nos termos do artigo 385 do CPC,
“cabe à parte requerer o depoimento pessoal
da outra parte
”.
Logo, não há pertinência no pedido de colheita do seu próprio depoimento pessoal.

Aliás,
“é juridicamente inviável que a parte pleiteie o seu próprio depoimento pessoal. Quando o Juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra. Inteligência do art. 385, caput, do Código de Processo Civil”
. (TJ-MT - AI: 10016915920178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/06/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2017).

Assim,
rejeito o cerceamento de defesa
.

No que tange ao mérito, a Apelante argumenta que, diferente do entendimento exposto pelo Julgador singular, o abalo emocional sofrido não decorre da cirurgia plástica anterior, e sim do resultado do procedimento realizado pelo Apelado.

Afirma que a cirurgia foi mal sucedida e que, em virtude do risco profissional, o Recorrido deve ser compelido a indenizar os danos materiais, e devolver o valor pago pelo procedimento.

Assevera que em se tratando de cirurgia exclusivamente estética, a obrigação é de resultado, de modo que se o resultado esperado não foi alcançado, pois as mamas não se enrijeceram conforme era seu desejo, deve ser reconhecida a culpa presumida do médico, que não agiu da forma adequada, qual seja: não retirou a pele excedente.

E mais: argumenta que foram implantadas próteses de silicone que não queria, pois em nada resolveria sua frustração.

Argumenta que o Laudo Pericial comprova que a flacidez se manteve depois da cirurgia realizada pelo Apelado e, por esse motivo, é imperioso reconhecer que o médico não cumpriu sua parte na avença.

Quanto à responsabilidade pela cirurgia plástica em si, não há a menor dúvida de que em se tratando de procedimento cirúrgico de estética, a obrigação do médico é de resultado.

Aliás, esse entendimento há muito é assente na jurisprudência pátria. Apenas a título de ilustração transcrevo trecho de julgado da relatoria da Ministra Nancy Andrigh:

A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta.
(REsp 1.395.254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013).

Dessa forma, inverte-se em
desfavor
do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil, ele deve demonstrar que os danos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento, tornando certo que a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a culpa do profissional.

Em outras palavras, ocorrendo eventual intercorrência de fatores e reações estranhas à cirurgia, embora não infirme a tese da obrigação de resultado do cirurgião plástico, consubstancia causa eficiente e autônoma que, por si só, é capaz de romper o nexo de causalidade entre o dano e a conduta médica.

Na hipótese, a Apelante contratou o médico Recorrido para realizar cirurgia estética de mama, cujo procedimento foi realizado em 05/05/2014.

A Ação foi ajuizada 10 (dez) meses depois, em 05/03/2015, e não foi formulado pedido antecipado de provas. A prova pericial foi realizada depois de decorridos aproximadamente 03 (três) anos e 09 (nove) meses da cirurgia.

Na data da perícia, a Apelante informou que aos 18 anos foi submetida à cirurgia para retirada de nódulos nas mamas e que, aos 22 anos, realizou mamoplastia redutora.

Um dos quesitos formulados ao
expert
, diz respeito às marcações pré-cirúrgicas, ao que foi respondido que
“a marcação não é obrigatória, e pode ser abdicada, principalmente se a paciente possuir cicatrizes de uma mamoplastia prévia, que segundo os princípios de uma boa prática devem ser aproveitadas, para se evitar cicatrizes adicionais.”

Em relação à ptose mamária (termo técnico para mamas caídas), o perito respondeu que
“a paciente apresenta uma pseudoptose, ou seja, leve flacidez fazendo com que a parte do contorno inferior da mama se dobre sobre o sulco mamário, mantendo-se o mamilo ainda numa posição superior a este”
.

Questionado quanto à necessidade de retirada de pele depois de implantadas as próteses de silicone, respondeu que
“a colocação de uma prótese de mama associada ao inchaço (edema) que se instala no ato da cirurgia pode sim ser suficiente para deixar a mama “enrijecida” e a pele tensa, impedindo assim uma ressecção de pele"
, bem como que não é prudente, ao observar que a mama está enrijecida pelo edema, tensa e sem sobras de pele, promover a retirada de pele no mesmo ato cirúrgico, pois nesses casos,
“um período de 6 (seis) meses após o procedimento é o tempo necessário para considerar a ausência total do inchaço e o resultado final da cirurgia”
, a partir de quando,
“estaria indicado procedimentos para complementar ou melhorar os resultados, como por exemplo ressecção de pele para tratar flacidez ou ptose residual”.

Concluiu que
“a opção do réu em realizar a colocação das próteses de silicone através das cicatrizes prévias de mamoplastia redutora e a sua opção, durante o ato operatório, em não retirar pele após verificar tensão da mesma, são compatíveis com possíveis opções de tratamento para o caso em questão”
, e que
“a flacidez das mamas apresentada pela periciada durante o exame clínico na perícia, caracterizada como pseudoptose, pode ser compatível com flacidez residual após a cirurgia ou com flacidez que adquiriu ao longo destes 3 anos e 9 meses, transcorridos da cirurgia realizada pelo réu até o momento da perícia, ou ainda associação destes dois casos.”

Nos quesitos complementares, a Apelante formulou pergunta quanto ao edema, ao que foi respondido que
“o edema (inchaço) sempre ocorre em graus variados a depender do organismo da paciente. Ele se inicia a partir do momento em que se incisa (corta) a pele e vai aumentando no decorrer da cirurgia e nos primeiros dias de pós-operatório.”

De acordo com o perito
“com a incisão da pele e demais tecidos, ocorre a liberação de substâncias inflamatórias pelo tecido lesado, que desencadeiam uma resposta do organismo, que entre outros fatores resultam a retenção de líquidos (edema) no local envolvido e nas suas proximidades.”

A Apelante também perguntou se
“numa cirurgia em que o planejamento seria uma colocação de prótese e mastopexia, o cirurgião já não teria que calcular previamente o tamanho da prótese adequada para não impossibilitar a mastopexia”
, ao que foi respondido que
não
, porque
“não existem instrumentos matemáticos que possibilitem ao cirurgião prever em todos os casos como o corpo da paciente se comportará com a intervenção cirúrgica. Quando se planeja fazer uma mastopexia com prótese, o cirurgião define previamente, em conjunto com a paciente, o que seria o tamanho de prótese ideal para o caso. Durante a cirurgia, então, se retiram quantidade de pele e glândula suficiente para que os tecidos se fechem sem tensão excessiva.”

Nota-se que além de o perito não constatar a existência de qualquer imprudência, negligência ou imperícia do médico, verificou que o profissional utilizou boa técnica, e também consignou que o edema (inchaço) que se inicia com a incisão cirúrgica, e depende do organismo de cada pessoa, impossibilitou a retirada ou ressecção de pele (mastopexia).

Não se pode olvidar que cada paciente tem um resultado estético diverso, que depende da resposta do seu próprio organismo durante a cirurgia e no período pós-operatório.

Assim, depois de analisar detalhadamente a prova pericial, concluo que muito embora a Apelante se mostre insatisfeita, não é possível responsabilizar o médico Recorrido, pois a pseudoptose decorreu de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento cirúrgico, qual seja: a própria reação do corpo da paciente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - MÉDICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PROCEDIMENTO ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA - PROVA PERICIAL - LAUDO CONCLUSIVO - ERRO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA ADEQUADA - DEFORMIDADE - AUSÊNCIA - ASSIMETRIA DISCRETA - COMPROMETIMENTO DA ESTÉTICA - INOCORRÊNCIA - ATO ILÍCITO E DANO NÃO COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A responsabilização civil do médico resulta da demonstração de dano causado por conduta culposa (responsabilidade subjetiva). O ato culposo consiste na adoção de comportamento determinante para a frustração do resultado confiado. A relação médico-paciente encerra obrigação de resultado quando se trata de procedimento de natureza exclusivamente estética.
A existência de prova pericial atestando a conformidade do procedimento cirúrgico de implantação de prótese mamária e do resultado alcançado, sem comprometimento estético, enseja a improcedência do pedido indenizatório
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10000204495287001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020).

Em relação ao argumento de que não intencionava fazer uso de próteses de silicone, ou que não foi previamente informada sobre todo o procedimento cirúrgico, importa consignar a Sr.ª Grace Esteves Magalhães, arrolada como testemunha pela Apelante, afirmou que acompanhou a paciente na consulta e que a ela (Recorrente)
“foi explicado sobre o silicone”
, que a Apelante “
questionou até o tamanho do silicone”
,
“questionou sobre a cirurgia”
, e que
“foi bem explicado”
.

Portanto, não há falar em falta de informação, muito menos que foram implantadas próteses de silicone que não queria.

Já no que concerne à ligação telefônica realizada pelo Apelado à Recorrente, não há qualquer indício de prova neste sentido. Nada há nos autos quanto ao tema, exceto as próprias alegações da Apelante.

No que concerne à alegada quebra de sigilo profissional pelo médico, relembro que, de acordo com a Apelante, o Apelado quebrou o sigilo profissional por que relatou para uma colega de trabalho da Recorrente que ela havia se submetido à cirurgia plástica, fato que, nos dizeres da Recorrente
“acarretou enorme constrangimento”
porque
“se viu exposta perante os colegas de trabalho”.

Na verdade, a Apelante é bancária e trabalha na agência onde o Recorrido é correntista. A tal colega de trabalho, em realidade, era a gerente de pessoa física e, inclusive, foi arrolada pela Recorrente como testemunha. Em Juízo, a Sr.ª Fernanda Mendes Oliveira Pedrotti explicou que o Apelado compareceu à agência munido do cheque sustado pela Recorrente, questionando se ela teria algum privilégio por ser funcionária do Banco, porque sustou o cheque em virtude de não ter ficado satisfeita com o resultado da cirurgia plástica.

Confirmou que não tinha amizade com a Apelante e não sabia que havia feito cirurgia, mas ressalvou que a conversa se deu somente entre ela e o cliente e que, depois, ela própria comentou com suas colegas sobre a cirurgia da autora.

Dessa forma, conforme exposto pelo Julgador singular, a alegação de quebra de sigilo profissional não prospera, já que o Recorrido relatou os fatos à sua gerente bancária em razão da sustação do cheque e que, aquela pessoa sim,
“quebrou o sigilo profissional, repassando informações dadas pelo seu cliente a terceiros, que por um infortúnio, eram colegas de trabalho da autora”
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso.

Ante ao desprovimento integral do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com observância da regra de suspensividade, porque a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021